Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-88.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA MORA – NEGATIVA DE PROTEÇÃO – INDEVIDA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO CONSERTO DO VEÍCULO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Dessa maneira, deixo de analisar as alegações veiculadas apenas por ocasião das razões recursais e que dizem respeito à suposta necessidade da coparticipação do autor no valor de R$ 1.091,71.
2. Consta nos autos que as partes firmaram contrato de proteção veicular, tendo o autor atrasado a parcela com vencimento em 20/09/18. Após solicitar novo boleto para regularizar a situação, lhe foi enviado um com vencimento para 02/10/18, tendo, contudo, sofrido um sinistro em 01/10/18, ocasião em que lhe foi negada assistência sob o fundamento de que o contrato havia sido cancelado pelo inadimplemento.
3. O recorrente se limita a defender a previsão contratual de que após 3 dias de atraso não haverá proteção do veículo, e que após 10 dias, é necessária nova vistoria para reativar proteção. Defende, assim, não ter praticado qualquer ato ilícito, ante a culpa exclusiva da vítima, que não cumpriu com a suas obrigações.
4. Ocorre que o STJ já firmou entendimento pacífico no sentido de que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio de seguro não autoriza a rescisão automática do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia notificação do segurado (AgInt no AREsp 1530000/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020), o que não ocorreu in casu
5. Na realidade com bem consignado pelo d. Juiz a quo “(...) ao admitir a protelação do pagamento da mensalidade para data futura, a ré acabou por levantar a mora no período, permitindo a regular continuidade contratual. Circunstâncias pelas quais não se divisaria nenhuma mora do autor por ocasião do sinistro revelando-se, portanto, indevida a negativa de cobertura por falta de pagamento.”
6. Desta forma, se mostra escorreita a r. sentença que entendeu ser indevida a negativa de cobertura por falta de pagamento.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.